Tribunal: TJMT
Processo: 0001143-33.2014.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001143-33.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO RICARDO DE SOUZA - CPF: 736.039.291-87 (APELADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – PORTE PARA USO PESSOAL DE DROGAS
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– ALEGADA DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – REALIDADE DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE QUANTO À DESTINAÇÃO PARA A MERCANCIA – VERDADE MATERIAL – FALTA DE NITIDEZ –
IN DUBIO PRO REO
– DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do tráfico de drogas e inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado.

Se os elementos produzidos não se mostram sensatos quanto à mercancia, caracterizando o
non liquet
, a solução mais adequada é a desclassificação para a conduta de porte de droga para uso próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
nos autos da ação penal n.º 0001143-33-2014.8.11.0040, Código 119484, contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que concluiu pela dúvida razoável de autoria do acusado
Rogério Ricardo de Souza
pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a ausência de elementos concretos de que o acusado estaria realizando a mercancia de drogas,
desclassificando
a conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 (porte para consumo pessoal), bem como remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal (id. 188322800, p. 295/299).

Inconformado o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal (id. 188322800, p. 302). Nas razões recursais objetivou a reforma da sentença desclassificatória, pugnando pela condenação de
Rogério Ricardo de Souza
no crime de tráfico de drogas, na conduta de “entregar a consumo ou fornecer drogas”, nos termos da exordial acusatória, eis que não existem dúvidas quanto a prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, diante das declarações dos agentes públicos que realizaram a ação policial que resultou na apreensão das drogas (id. 188322800, p. 307/315).

Em contrarrazões o apelado
Rogério Ricardo de Souza
pugnou pela manutenção da sentença desclassificatória (id. 188322800, p. 322/331).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pelo improvimento do recurso ministerial (id. 195381172), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA COM BASE NA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO PELO APELADO. . NÃO CABIMENTO. RECORRENTE FLAGRADO NA POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA E DE DE DINHEIRO, OU DE APETRECHOS QUE INDIQUEM O PREPARO OU A COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. À MÍNGUA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDIQUEM A TRAFICÂNCIA. CONDUTA TÍPICA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO, READEQUANDO-SE A CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a exordial acusatória que:

“... na data de 09 de novembro de 2014, por volta de 02h15min, no estabelecimento "Clube Tradição" localizado na Rua São Francisco de Assis, bairro Industrial, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado ROGÉRIO RICARDO DE SOUZA, trazia consigo, mantinha em depósito e guardava para fim de mercancia, 2 (duas) trouxinhas da substância entorpecente análoga à "cocaína", pesando aproximadamente 0,48g (cinquenta e oito centigramas), conforme se extrai do Laudo Preliminar de Constatação de Droga de fls. 24/27 do IP, causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se do inquérito policial que, nas circunstâncias de temo acima descritas, os policiais civis realizavam nesta cidade a operação denominada "primavera", destinada ao combate do tráfico de drogas na região, realizando na oportunidade campana nas proximidades do clube tradição.

Durante as ações dos agentes, esses avistaram o increpado chegando ao estabelecimento Tradição em seu veiculo VVV/Gol, cor verde, placas BYM 6141, o qual ficou estacionado perto do clube, notando que o denunciado apresentava comportamento suspeito, eis que ia com frequência ao veiculo em questão e se dirigia na sequência às proximidades do banheiro, local em que entregava substâncias entorpecentes aos compradores.

Diante do comportamento do indicado; os' investigadores realizaram sua abordagem, encontrando em sua posse urna porção de entorpecentes' e outra no interior do seu veiculo VW/Gol, confirmando as suspeitas de traficância pelo indiciado.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de ROGÉRIO RICARDO DE SOUZA, como incurso no artigos 33, caput da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas),...”
(id. 188322800, p. 93/94).

A denúncia foi recebida em 27 de junho de 2016 (id. 188322800, p. 191).

Encerrada a persecução penal, em 11 de abril de 2019, prolatada decisão que desclassificou a conduta imputada ao apelado
Rogério Ricardo de Souza
para o artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, conforme a magistrada, os elementos colhidos durante a instrução processual não são aptos a demonstrar que a destinação dos entorpecentes apreendidos em poder do réu era realmente a venda ou entrega a usuários. Ainda, declarou a incompetência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso para apreciar e julgar o fato, determinando a remessa da ação penal ao Juizado Especial Criminal (id. 188322800, p. 295/299).

Inconformado, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado
Rogério Ricardo de Souza
pelo crime de tráfico de drogas, conforme narrado na denúncia (id. 188322800, p. 307/315).

Pois bem.

A
materialidade
restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência n. 2014.311375, termo de apreensão, aauto de constatação preliminar de substância entorpecente, laudo preliminar de drogas n. 520.02.04.2014-0250 e laudo pericial n. 3.14.2015.20076-01. O laudo de exame pericial definitivo realizado nas substâncias apreendidas nos autos é conclusivo ao apontar o resultado positivo para cocaína.

No tocante a
autoria delitiva
o apelado negou a prática do tráfico de drogas, alegando que era mero usuário, bem como ser proprietária somente de 01 (uma) porção de cocaína, que se encontrava inclusive aberta, devido ao seu uso parcial pelo apelado.

O apelado perante a autoridade policial assumiu a propriedade da substância entorpecente encontrada em seus poder:

“(...) Que, no momento de sua prisão estava de posse de uma trowcinha de substância entorpecente de pasta base (...)”

Em Juízo o apelado assumiu a propriedade da droga, mas afirmou que havia adquirido a droga para consumo próprio.

As testemunhas Jackson Fernandes da Silva e Samuel Ançai, Policiais Militares, perante a autoridade policial afirmaram que:

“... o conduzido ROGÉRIO RICARDO DE SOUZA, parou o veiculo Vw/GOL, de cor verde, apreendido em questão, e mais alguns indivíduos que não foram identificados, efetuaram a traficância local, sendo que os indivíduos não identificados, bem como ROGÉRIO, iam com frequência até veículo retro citado, onde saíam e iam até as proximidades do banheiro e entregavam algum produto entorpecente para compradores, sendo que o próprio conduzido foi diversas vezes até o veículo...”
Jackson Fernandes da Silva.

“o conduzido ROGÉRIO RICARDO DE SOUZA, parou o veículo Vw/GOL, de cor verde, apreendido em questão,
e mais alguns indivíduos: que não foram identificados, efetuaram a traficância local
, sendo que os indivíduos não identificados,
bem como ROGÉRIO, iam com frequência até o veículo retro citado, onde saiam e iam até as proximidades do banheiro e entregavam algum produto entorpecente para compradores; sendo que o próprio conduzido foi diversas vezes até o veículo
...”
Samuel Ançai.

Em Juízo os agentes ouvidos confirmaram o que já haviam relatado:

"(...) em dado momento foi deflagrada a operação e esse cidadão foi preso com droga dentro do carro dele (...).
" Jackson Fernandes da Silva.

"(...) Recordo. Eu e outros colegas estávamos apoiando uma Operação que estava tendo lá em Sorriso denominada operação "Primavera" de combate o tráfico de entorpecente e na madrugada de 9 de Novembro estávamos monitorando um clube grande lá da cidade no clube Tradição e
ali naquele monitoramento percebemos, eu estava bem em frente ao clube eu e toda nossa equipe percebemos quando um Gol verde encostou próximo e após ele encostar várias pessoas encostaram no veículo pegaram objetos e foram pra frente do clube, onde na lateral tinha um banheiro
. E na porta do banheiro começou uma movimentação ali de passa coisa e pega coisa e nós observando do outro lado da rua
. Inclusive o Ricardo também nesse movimento do veículo para frente do clube intenso o movimento terrível e por nós sermos desconhecidos e estava ali meio disfarçado com o pessoal ninguém estava nem ai
. Dado momento o líder da equipe nossa falou vamos abordar o pessoal e abordamos e realmente eles estavam com entorpecente, eu não recordo quantidade e nem recordo o que era, mas eles tinham bastante material foram conduzidos para a delegacia o senhor Ricardo, o veiculo e salvo engano mais umas 15 pessoas e lá foram feitos os outros procedimentos que devem constar nos autos de apreensão que eu não me recordo a quantidade nem o que era a substância que ele estava ali vendendo na frente do clube. (...) Não.
Ele chegou e encostou o veículo bem do lado do clube e ele e os demais conhecidos de certo já programado, todos faziam esse trajeto iam até a porta do banheiro disfarçando e outros nem disfarçavam e ele também era uma das pessoas que constantemente ia no veículo e voltava até que nós fizemos a abordagem.
(...)
Então esse detalhe eu não recordo, eu acredito que sim mas esse detalhe eu não recordo porque eu não acompanhei a busca no veículo mas era muitos policiais e na verdade eu só acabei participando dei meu depoimento né, vi trouxinhas no bolso de alguns que foi tirado na hora mas não deu busca no veiculo
. (...) Ele chegou dirigindo...”.
Samuel Ançai.

Desta forma, o apelado confirmou que a porção de substância entorpecente apreendida - 01 (uma) porção de cocaína – seria para o uso pessoal, negando que estivessem comercializando tais substâncias.

Destaca-se que o apelado não foi preso em flagrante em qualquer ato de mercancia, bem como com o mesmo foi localizado 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, 01 (uma) consigo e outra em seu carro. Além da quantidade ínfima de substância entorpecente, que se coaduna com a alegação de uso próprio.

Lado outro, mesmo tendo realizado, conforme se verifica do depoimento dos agentes públicos, vários atos de venda de entorpecente, em sua posse se encontrou a ínfima quantia de R$ 5,00 (cinco reais). Ademais, não foram encontrados no carro do acusado quaisquer outros petrechos que indicariam tráfico.

Nesse contexto, não encontro dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que realizavam a prisão em flagrante do apelado, prova segura acerca da destinação mercantil da droga localizada com o apelante.

Suspeitas, desconfianças, indícios, autorizaram o início da
persecutio criminis
, mas no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Pelo princípio da persuasão racional do juiz, pode o magistrado decidir livre e motivadamente segundo o que foi alegado e provado nos autos (
secundum allegata et probata partium
), e não segundo sua convicção íntima. Assim, torna-se necessário suporte probatório idôneo e suficiente para ensejar uma condenação, ônus do órgão acusador, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim e Júlio Fabbrini Mirabete, respectivamente:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.” (JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

"(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na eqüidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de eqüidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime. Deve comprovar a forma de inobservância da cautela devida no crime culposo: imprudência, negligência ou imperícia, bem como o dolo que, no mais das vezes, é presumido diante da experiência de que os atos praticados pelo homem são conscientes e voluntários, cabendo ao réu demonstrar o contrário. A este também cabe a prova de elementos subjetivos que o possam beneficiar (violenta emoção, relevante valor moral ou social etc.). Entretanto, com a adesão do Brasil à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), conforme Decreto nº 678, de 6-11-92, vige no País a regra de que ‘toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa’ (art. 8º, 2, da Convenção). Dessa forma, atribuída à acusação o dever de provar a culpa do réu, impõe-se sua absolvição mesmo na hipótese de restar dúvida quanto à procedência das alegações da defesa.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas - 2003 - p.264).

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal de há muito nos tem advertido:

“‘(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.

- A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal.
Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual
.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL.

-
A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral
. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes.

-
Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
(Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)”
(STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270). (grifo nosso).

Assim, caberia o ônus de demonstrar o fato constitutivo da acusação à Justiça Pública, quem tinha o dever de espancar toda espécie de dúvida que pudesse ocorrer, e volto a dizer, sob minha visão, não consigo afastar neste processo a incerteza quanto à destinação de 02 (duas) porções de cocaína, a qual não restou dúvida que pertenciam ao apelado.

Em casos análogos, a apreensão exclusiva de entorpecente, sem a presença de outros elementos que indiquem o preparo ou comercialização, autoriza a desclassificação. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DO APELANTE. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO AFIRMADA PELO APELANTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO. 2. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA DESTES AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 3. RECURSO PROVIDO.

1. Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas. Sendo assim, considerando a apreensão pequena quantidade de drogas em poder do apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, mas ficando evidenciada a sua condição de usuário, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo.

2. Por outro lado, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao juizado especial criminal, conforme determina o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

3. Recurso provido em parte.”
(N.U 0022336-25.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE DO PLEITO SUBSIDIÁRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação.

Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder do agente diminuta quantidade de droga [4,31g de cocaína], e não ressaindo incontestável, de outro lado, a vinculação dele com o comércio espúrio ou as demais substâncias proscritas apreendidas durante a operação policial, de rigor a almejada desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal;

Apelo conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1000142-84.2022.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – REALIDADE DOS AUTOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ULTIMADA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE QUANTO À DESTINAÇÃO PARA A MERCANCIA – VERDADE MATERIAL – FALTA DE NITIDEZ – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA AO JECRIM – RECURSO PROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do tráfico de drogas e inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se os elementos produzidos não se mostram sensatos quanto à mercancia, caracterizando o non liquet, a solução mais adequada é a desclassificação para a conduta de porte de droga para uso próprio.

Operada a desclassificação para delito de menor potencial ofensivo, devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal (art. 383, §2º, CPP).
(N.U 0003840-43.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)

Persistindo dúvidas acerca de a conduta se amoldar ao tipo previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório por tráfico de drogas, de aplicação o
in dubio pro reo
para desclassificar a conduta para aquela tipificada no artigo 28 da mesma Lei é a mais correta.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
Ministério Público
, porquanto não visualizo a presença de provas suficientes para condenação de
Rogério Ricardo de Souza
, mantendo-se incólume a r. sentença desclassificatória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.º 0001143-33-2014.8.11.0040, Código 119484.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024